Tribunal: TJPA
Processo: 0801786-20.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801786-20.2021.8.14.0010

APELANTE: JESSE CORREA BARBOSA, HUIRLEN BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus Jessé Corrêa Barbosa e Huirlen Barbosa dos Santos pela prática de crimes de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, e §2º, II, do CP), com penas fixadas em 29 anos e 11 meses (Jessé) e 23 anos e 2 meses (Huirlen).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da fundamentação na fixação da pena-base; (ii) avaliar a legalidade da aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo sem apreensão e perícia; (iii) definir se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva em lugar do concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação adotada para a exasperação da pena-base é considerada idônea, tendo o juízo sentenciante motivado negativamente a vetorial "circunstâncias do crime" com base na forma ousada e planejada de execução dos delitos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A aplicação da majorante do uso de arma de fogo independe de apreensão ou perícia técnica quando presentes outros elementos probatórios, como os depoimentos coesos e convergentes das vítimas, conforme entendimento pacífico do STJ e súmula do TJPA.

5. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do CP, reconhece-se a continuidade delitiva entre os três crimes praticados pelo recorrente, dada a unidade de contexto, modo de execução e proximidade temporal e espacial.

6. A pena de Jessé Corrêa Barbosa foi redimensionada com a aplicação da fração de 1/5 pela continuidade delitiva, resultando em 13 anos de reclusão e 90 dias-multa.

7. A punibilidade de Huirlen Barbosa dos Santos está extinta, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, em razão de seu falecimento, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante, o que impede o conhecimento do recurso interposto em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Huirlen Barbosa dos Santos não conhecido. Recurso de Jessé Correa Barbosa conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A fundamentação da pena-base pode ser considerada idônea quando demonstra maior reprovabilidade do comportamento à luz das circunstâncias do crime. 2. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde de perícia técnica se comprovada por outros meios de prova nos autos. 3. É cabível o reconhecimento da continuidade delitiva quando presentes os requisitos do art. 71 do CP, ainda que os crimes envolvam diferentes vítimas, desde que ocorram em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 71, 107, I, 157, §2º-A, I, §2º, II; CPP, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1923401/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 14.03.2023; STJ, HC nº 588703/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1840942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1843257/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 671.834/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), 6ª Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 737.897/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de Huirlen Barbosa dos Santos, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Jesse Correa Barbosa, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jessé Correa Barbosa e Huirlen Barbosa dos Santos apelam da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que os condenou, respectivamente à pena de 29 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 183 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º-A, I, e art. 157, §2º, II, §2º-A, I c/c art. 69 do CP, e 23 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 67 dias-multa, pela prática do delito art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, c/c/ art. 69 do mesmo diploma legal (ID 11818922).

Os apelantes pretendem a redução da pena-base alegando fundamentação inidônea da vetorial circunstâncias do crime, além da modificação da fração de exasperação na primeira fase da dosimetria. Também requerem o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo por ausência de perícia e a aplicação do aumento da continuidade delitiva, ao invés do concurso material (ID 11818948).

Após manifestação do órgão ministerial pela extinção do feito diante da declaração de óbito de Huirlen Barbosa dos Santos , nos termos do art. 107, I do CP, e art. 62 do CPP (ID 11818955), foi proferida decisão pelo Juízo
a quo
declarando extinta a punibilidade do referido acusado (ID 11818957).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 11818956), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12666068).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso de Huirlen Barbosa dos Santos está prejudicado.

Isso porque, foi proferida decisão de extinção da punibilidade em ID 11818957, diante da declaração de óbito do recorrente (ID 11818947), de modo que resta “prejudicada a análise do mérito recursal” (TJMG,
ApCrim n. 0001035-77.2010.8,13.0625
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 16/10/2020).

De outro lado,
o recurso de Jesse Correa Barbosa é admissível e comporta parcial provimento
.

A presente insurgência recursal visa à reforma da dosimetria da pena, por suposta inidoneidade da fundamentação relativa às circunstâncias do crime e alegação de que a fração de aumento da pena-base deveria observar o patamar de 1/6 para cada vetor negativo.

No entanto, a pretensão não merece acolhimento, uma vez que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante para a exasperação da pena-base mostra-se adequada e suficiente, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme se verifica da sentença a seguir transcrita:

Quanto ao crime previsto no art. 157, §2º-A, I, cometido por
JESSÉ CORRÊA BARBOSA
contra a
vítima EMERSON DA CUNHA MAGALHÃES
no dia 13/10/2021:

1ª Fase

Culpabilidade:
o crime foi praticado contra motorista de “táxi” que, ludibriado pelo réu, foi atraído para uma localidade menos movimentada para que o roubo fosse praticado com maior “tranquilidade”, fato que reduz sensivelmente a possibilidade de defesa e enseja maior reprovabilidade social, razão pela qual valoro negativamente a presente circunstancias;
Antecedentes:
o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do STJ, razão pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, de acordo com a objetividade jurídica dos ilícitos patrimoniais, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias:
o crime foi cometido em plena luz do dia, aproximadamente às 17h30min, fato que denota maior ousadia da empreitada delitiva e revela um modus operandi mais gravoso que o normal, razão pela qual valoro negativamente a presente circunstância
;
Consequências:
nada que extrapole o tipo penal, razão pelo qual deixo de valorá-las;
Comportamento da vítima:
em nada influenciou para a prática do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, cometido por
JESSÉ CORRÊA BARBOSA
contra a
vítima ISRAEL DE LIMA GONÇALVES
no dia 11/10/2021:

1ª Fase

Culpabilidade:
o crime foi praticado mediante o concurso de pessoas, tendo em vista que os dois agentes, com unidade de desígnios, ludibriaram a vítima, um “mototaxista”, fingindo-se de passageiros para atraí-lo a uma via menos movimentada para praticarem o roubo, ocasionando uma evidente insegurança na sociedade e reverberando maior reprovabilidade do comportamento criminoso, motivo pelo qual desloco a primeira majorante – concurso de agentes – para a primeira fase da dosimetria da pena e valoro negativamente a circunstância judicial, conforme entendimento plasmado pelo Superior Tribunal de Justiça Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 615.189/SP;
Antecedentes:
o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a presente circunstância;
Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, de acordo com a objetividade jurídica dos ilícitos patrimoniais, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias:

os réus abordaram a vítima às 19h00min em via movimentada no Município de Breves, pedindo uma corrida até a chamada “Feira do Açaí”. Durante o trajeto, os acusados encostaram uma arma de fogo da cintura da vítima, anunciando o roubo, fato que denota maior ousadia em virtude do horário em que foi cometido o crime e caracteriza um modus operandi de emboscada mais gravoso que o normal, motivo pelo qual valoro negativamente a presente circunstância
;
Consequências:
nada que extrapole o tipo penal, razão pelo qual deixo de valorá-las;
Comportamento da vítima:
em nada influenciou para a prática do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, cometido por
JESSÉ CORRÊA BARBOSA
contra a
vítima LARISSA ROCHA SALES
no dia 11/10/2021:

1ª Fase

Culpabilidade:
o crime foi praticado mediante o concurso de pessoas, tendo em vista que os dois agentes, com unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os bens da vítima, ocasionando uma evidente insegurança na sociedade e reverberando maior reprovabilidade do comportamento criminoso, motivo pelo qual desloco a primeira majorante – concurso de agentes – para a primeira fase da dosimetria da pena e valoro negativamente a circunstância judicial, conforme entendimento plasmado pelo Superior Tribunal de Justiça Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 615.189/SP;
Antecedentes:
o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a presente circunstância;
Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, de acordo com a objetividade jurídica dos ilícitos patrimoniais, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias:

os réus abordaram a vítima, pessoa do sexo feminino, em via pública e em horário de grande movimentação (19h00min), estando ela acompanhada somente de uma amiga, fato que diminui sensivelmente a possibilidade de resistência e denota uma maior ousadia do acusado em virtude do horário do crime, motivo pelo qual valoro negativamente a presente circunstância
;
Consequências:
nada que extrapole o tipo penal, razão pelo qual deixo de valorá-las;
Comportamento da vítima:
em nada influenciou para a prática do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (ID 11818922, grifo nosso)

Ao cotejar a motivação objurgada com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação da vetorial
circunstâncias do crime
foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Conforme entendimento do STJ, essa vetorial deve ser desfavorável ao réu porque o contexto delitivo demonstrou uma maior ousadia do acusado em sua execução, “eis que, cometeu o crime em plena luz do dia, horário de maior fluxo de pessoas, agindo assim com total senso de impunidade” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1923401/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/03/2023).

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça também considera justificada a negativação das circunstâncias do crime quando os delitos ocorrem à noite, próximos de grande movimentação de pessoas, evidenciando maior ousadia na prática delituosa (STJ,
HC n. 588703/PE
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/11/2021).

Sobre a fração utilizada pelo Juízo de primeiro grau, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal.

No que tange à causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, denota-se o entendimento pacificado do STJ de que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (STJ,
AgRg no AREsp n. 1843257/TO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/02/2023).

Analisando os autos, verifica-se que no seu depoimento judicial, sob o crivo do contraditório, a vítima Larissa Rocha Sales informou, primeiramente, que não se lembrava da arma, contudo, posteriormente, relatou que um dos acusados apontou a arma de fogo para o seu pescoço e cabeça exigindo a entrega do seu celular (ID 11818919). Tal declaração foi converge para os depoimentos das outras duas vítimas na fase policial, Emerson da Cunha Magalhães e Israel de Lima Gonçalves (respectivamente ID 11818852, pág. 6-8), que relataram o uso da arma de fogo pelos acusados.

Destarte, deve ser mantida a causa de aumento de pena na proporção de 2/3 aplicada pelo Juízo sentenciante na 3ª fase da dosimetria, que assim fundamentou o édito condenatório:

De mais a mais, noto que
está evidentemente comprovado que os réus cometeram os crimes mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
, motivo pelo qual deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

No particular, rememoro que a Súmula nº 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará cristalizou o entendimento jurisprudencial quanto à desnecessidade da apreensão da arma ou realização de perícia para que seja atestado o seu potencial lesivo se, por outros meios de prova – no caso, o depoimento coeso da
vítima LARISSA ROCHA SALES que afirmou, em Juízo, que uma arma foi apontada contra sua cabeça e as declarações de EMERSON CUNHA MAGALHÃES e ISRAEL DE LIMA GONÇALVES prestadas perante a Autoridade Policial que indicam o uso de arma de fogo nos crimes perpetrados
-, possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

[...]

Por oportuno, registro que
a Defesa não logrou êxito em comprovar que se tratava de simulacro
de arma de fogo, constando a simples afirmação do réu, em seu interrogatório, que a arma não era “capaz de atirar”, indo de encontro às demais informações cotejadas nos autos. (ID 11818922, grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao pedido de exclusão do concurso material e aplicação da continuidade delitiva, convém assinalar que “para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, quais sejam, cometimento de crimes da mesma espécie, perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro" (STJ,
AgRg no HC 671.834/SP
,
Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, j. 22.03.2022).

Na espécie, é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva, pois presentes os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).

Isso porque dois dos roubos foram praticados contra motoristas de transporte individual — o taxista Emerson da Cunha Magalhães e o mototaxista Israel de Lima Gonçalves — mediante a simulação de corridas. O terceiro roubo foi cometido contra a vítima Larissa Rocha Sales, em horário aproximado ao do crime contra o mototaxista, por volta das 19h, utilizando-se, inclusive, a motocicleta subtraída deste último, o que reforça a unidade de contexto fático e autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.

Nesse particular, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, “exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. (STJ,
AgRg no HC n. 737897/SP
, Sexta Turma, j. 08/11/2022).

Assim, considerando a pena mais grave de 10 anos e 10 meses de reclusão e 75 dias-multa aplicada ao apelante Jesse Correa Barbosa, com o aumento do crime continuado na fração de 1/5, redimensiono pena definitiva para
13 anos de reclusão
,
em regime inicial fechado, e ao pagamento
90 dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Diante do exposto, não conheço o recurso de Huirlen Barbosa dos Santos e conheço e dou parcial provimento ao recurso do apelante Jesse Correa Barbosa, com redimensionamento da pena nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025